Tribunal: STF
Processo: RE 1367071
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



                 Diante do exposto, com renovadas vênias, divirjo do Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Divergência, e confirmar o acórdão recorrido que deu provimento ao Recurso Extraordinário da empresa ora recorrida.



(Publicado sem revisão. Art. 95, RISTF)